Tribunal: STJ
Processo: 0406364-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044887 - SP(2025/0406364-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO POLA - SP472086
LARISSA LOFIEGO DE BARROS - SP523248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental.
substitutivo de recurso
Habeas corpus
próprio. Tráfico privilegiado. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência
corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 110 dias-multa, por infração ao
§ 4o, da
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça afastou
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
o tráfico privilegiado e redimensionou a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
3. O
foi impetrado sob a alegação de ausência de fundamentação idônea
habeas corpus
para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
4. A decisão monocrática não conheceu do
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, e não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na decisão que
afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
considerando os elementos concretos dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi
devidamente fundamentado pelo Tribunal local, com base em elementos concretos, como
a apreensão de radiocomunicadores, "eppendorfs" vazios e cheios, caderno de anotações
com informações do tráfico, balança de precisão, 19 gramas de cocaína e 39 gramas de
maconha.
Documento eletrônico VDA54074088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 16d0fb93-9200-4ac5-8b05-a72e9c7326ab

8. A condenação anterior do paciente, ainda que extinta pela punibilidade, foi utilizada
como elemento acessório para corroborar o envolvimento do paciente em práticas
criminosas, sem ser determinante para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
9. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal local demandaria o
revolvimento de matéria probatória, o que é vedado no rito do
.
habeas corpus
10. Não foi constatada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, como circunstâncias da apreensão e evidências de
envolvimento em atividades criminosas.
3. A desconstituição de premissas fáticas devidamente fundamentadas em elementos
concretos não é admissível no rito do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o;
art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
CR/1988,
parágrafo único.
art. 243,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal
638.491/PR,
Pleno, DJ
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
23/8/2017;
535.063/SP,
Terceira Seção, julgado em 10/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 16d0fb93-9200-4ac5-8b05-a72e9c7326ab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044887 - SP(2025/0406364-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO POLA - SP472086
LARISSA LOFIEGO DE BARROS - SP523248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental.
substitutivo de recurso
Habeas corpus
próprio. Tráfico privilegiado. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência
corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 110 dias-multa, por infração ao
§ 4o, da
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça afastou
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
o tráfico privilegiado e redimensionou a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
3. O
foi impetrado sob a alegação de ausência de fundamentação idônea
habeas corpus
para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
4. A decisão monocrática não conheceu do
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, e não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na decisão que
afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
considerando os elementos concretos dos autos.
Documento eletrônico VDA54074091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 21b379f3-8762-4840-87bb-4ba2db968577

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi
devidamente fundamentado pelo Tribunal local, com base em elementos concretos, como
a apreensão de radiocomunicadores, "eppendorfs" vazios e cheios, caderno de anotações
com informações do tráfico, balança de precisão, 19 gramas de cocaína e 39 gramas de
maconha.
8. A condenação anterior do paciente, ainda que extinta pela punibilidade, foi utilizada
como elemento acessório para corroborar o envolvimento do paciente em práticas
criminosas, sem ser determinante para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
9. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal local demandaria o
revolvimento de matéria probatória, o que é vedado no rito do
.
habeas corpus
10. Não foi constatada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, como circunstâncias da apreensão e evidências de
envolvimento em atividades criminosas.
3. A desconstituição de premissas fáticas devidamente fundamentadas em elementos
concretos não é admissível no rito do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o;
art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
CR/1988,
parágrafo único.
art. 243,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal
638.491/PR,
Pleno, DJ
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
23/8/2017;
535.063/SP,
Terceira Seção, julgado em 10/6/2020.
Documento eletrônico VDA54074091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 21b379f3-8762-4840-87bb-4ba2db968577

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 290-300) interposto por SERGIO DA
SILVA JUNIOR contra a decisão monocrática (fls. 281-285) que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Lençóis Paulista, na ação penal
n. 1500259-45.2024.8.26.0594, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 110 (cento e dez)
dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4o, da
(fls. 64-74).
Lei n. 11.343/2006
Ambas as partes apelaram ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, afastando o tráfico
privilegiado e redimensionando a pena do paciente para 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (fls. 13-22).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar o afastamento da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo
que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que há ilegalidade flagrante em razão ausência de fundamentação idônea apta
a afastar o benefício do tráfico privilegiado.
Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
Documento eletrônico VDA54074091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 21b379f3-8762-4840-87bb-4ba2db968577

CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel
738.224/SP
Ilan Paciornik, DJe de
.
12/12/2023)

Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
No tocante à minorante prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Tribunal local concluiu, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o
agravante tem envolvimento com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas.
Tal conclusão foi especialmente fundamentada nas circunstâncias da prisão
em flagrante, consubstanciada na apreensão de dois radiocomunicadores, "eppendorfs"
vazios, caderno com anotações de movimentação do comércio espúrio, balança de
precisão, além de 19 gramas de cocaína (divididas em 104 eppendorfs) e 39 gramas de
maconha.
A condenação mencionada pelo agravante, ainda que alcançada pela extinção
da punibilidade, foi considerada apenas como elemento acessório de contextualização,
destinado a corroborar a conclusão quanto ao envolvimento do paciente em práticas
criminosas, não tendo sido determinante, por si só, para o afastamento da causa especial
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente
fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos
e provas, o que não é admissível no rito do
.
habeas corpus
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDADAS SUSPEITAS.
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ODOR DE DROGA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54074091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 21b379f3-8762-4840-87bb-4ba2db968577

PROVAS
DO
ENVOLVIMENTO
COM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CAUSA
DE
AUMENTO.
TRÁFIC
O
INTERESTADUAL. TRÍPLICE FRONTEIRA. FRAÇÃO SUPERIOR
AO
MÍNIMO.
PRECEDENTES.
CONFISCO
DE
BENS.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM TEREM
SIDO OS BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a validade da busca veicular e
a condenação por tráfico de drogas, com base em fundada suspeita e
elementos concretos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
veicular foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. A segunda questão em discussão é se a exclusão da
minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada,
considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do
caso.
4. A terceira questão em discussão é a possibilidade de a
causa de aumento relativa ao tráfico interestadual ser aplicada em
fração superior ao mínimo, considerando-se que a localidade da
apreensão era tríplice fronteira.
5. A quarta questão em discussão é a legitimidade do
confisco de bens utilizados na prática do tráfico de drogas, à luz do
parágrafo único, da Constituição da República.
art. 243,
III. Razões de decidir
6. A busca veicular foi considerada lícita, pois foi precedida
de fundada suspeita, baseada em investigação prévia e no forte odor de
maconha sentido pelos policiais.
7. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado foi
justificada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelas
evidências de envolvimento dos réus em atividades criminosas.
8. A utilização da fração de aumento superior ao mínimo em
razão da tríplice fronteira encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte.
9. O confisco dos bens foi mantido, pois foram utilizados
como instrumentos para a prática do tráfico de drogas, conforme
entendimento do STF sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando
realizada com base em fundada suspeita, conforme o
do CPP.
art. 244
2. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado pode ser
fundamentada na quantidade de droga e nas circunstâncias do caso. 4. A
condição de tríplice fronteira justifica a utilização da fração de aumento
superior ao mínimo. 5. O confisco de bens utilizados no tráfico de
drogas é legítimo, conforme o
parágrafo único, da CRFB".
art. 243,
Documento eletrônico VDA54074091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 21b379f3-8762-4840-87bb-4ba2db968577

Dispositivos
relevantes
citados:
CPP,
art.
244;
§4o;
parágrafo único.
Lei 11.343/2006, art. 33,
CR/1988, art. 243,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Luiz
638.491/PR,
Fux, Tribunal Pleno, DJ
STJ, AgRg no HC
Rel.
23/8/2017;
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.668.740/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
17/12/2024,
3/1/2025

Dessa forma, não havendo elementos que autorizem a superação das
conclusões regularmente estabelecidas, a tese defensiva deve ser rejeitada.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que seja apta a desafiar a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o
do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54074091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 21b379f3-8762-4840-87bb-4ba2db968577

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406364-9
HC 1.044.887 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002594520248260594
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO POLA
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO POLA - SP472086
LARISSA LOFIEGO DE BARROS - SP523248
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SERGIO DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO POLA - SP472086
LARISSA LOFIEGO DE BARROS - SP523248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485458098182<05@
2025/0406364-9 - HC 1044887 Petição : 2025/0119205-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:49
Código de Controle do Documento: DA9474E7-02AE-402B-9332-5B56CB329F3F